Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Apelação Criminal - ApCri No. Processo : 0715550-58.2019.8.07.0001 Recorrente(s) : CLAUDIO REGIS PEREIRA DE SOUZA E OUTROS Recorrido(s) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Assiste razão à douta Procuradoria de Justiça, em sua manifestação no ID 14761953. Intimem-se os patronos dos acusados Raimundo Albino de Oliveira Neto, Wilson Rodrigues da Silva Júnior, Alex Sandro Lopes Torres, Francisco de Macedo Miranda, Aline Santos Mendes, Claudio Regis Pereira de Souza, Maicon Wesley Oliveira, Lusinaldo Cavalcante de Oliveira, Frederico Teixeira dos Santos e Gledson Rocha Araújo, para apresentação das razões recursais. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator